Tribunal: TJES
Processo: 5012396-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012396-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012684-33
.
202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE :
JOCIMAR DIAS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIMES COMETIDOS APÓS A LEI Nº 14.843/24
.
RECURSO IM
PROVIDO
.

1.
A Lei nº 14.843/2024 trouxe uma inovação processual em que se exige a realização de exame criminológico para a progressão de regime, alterando assim a disposição do art. 112, §1º, da LEP. Contudo, em que pese reconhecimento da natureza processual da inovação em questão, sendo prescindível a análise do momento da conduta típica, o Superior Tribunal de Justiça tem externado entendimento em similaridade a aplicação da norma de direito material.

Isto posto, tem-se reconhecido

a nova aplicabilidade para tão somente aos delitos ocorridos após a vigência da Lei em comento.

2. Dessa forma, em seguimento ao entendimento da Corte Superior, em garantia da segurança jurídica do ordenamento, entendo pela manutenção da decisão vergastada. Sendo assim, dispenso a exigibilidade de exame criminológico para progressão de regime do agravado.

3. Recurso a que se NEGA

provimento.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012684-33
.
202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : GIULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos da execução de número 0001682-64.2011.8.08.0047, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Execução, no sentido de não exigir o exame criminológico para a progressão de regime do reeducando GIULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
.

Nas razões recursais
sustenta a promotoria que deve ser revisto o entendimento do magistrado de 1º Grau, posto que deve ser empreendido o exame criminológico para fins de progressão de regime em qualquer tempo, sendo esta a visão empreendida pela recente alteração legislativa ditada pela atual redação do art. 112,, §1º da LEP
.

Em
contrarrazões
a defesa sustenta o
improvimento
do recurso.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
não
provimento do recurso
nos termos do evento de número
9687301
.

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Diante da insurgência recursal, entendo

por não merecer reparos a r. Decisão.

A Lei nº 14.843/2024 trouxe uma inovação processual em que se exige a realização de exame criminológico para a progressão de regime, alterando assim a disposição do art. 112, §1º, da LEP.

Contudo, em que pese reconhecimento da natureza processual da inovação em questão, sendo prescindível a análise do momento da conduta típica, o Superior Tribunal de Justiça tem externado entendimento em similaridade a aplicação da norma de direito material. Isto posto, tem-se reconhecido

a nova aplicabilidade para tão somente aos delitos ocorridos após a vigência da Lei em comento.

In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2.
Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência,

o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".

3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado.

4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [..

.], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Dessa forma, em seguimento ao entendimento externado pela Corte Superior, na garantia da segurança jurídica do ordenamento, entendo pela manutenção da decisão vergastada.

Sendo assim, dispenso a exigibilidade de exame criminológico para progressão de regime do agravado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________